Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ADQUIRENTE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INVESTIDOR EVENTUAL. INCIDÊNCIA CDC. CABIMENTO.
1. A jurisprudência tem mitigado a teoria finalista, ampliando o conceito de consumidor para abarcar a pessoa física ou jurídica que apesar de não ser o destinatário final do produto ou serviço, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
2. O adquirente de unidade imobiliária não sendo o destinatário final do bem, tendo apenas o interesse de investir ou auferir lucro, pode obter respaldo na legislação consumerista, se ficar evidente a sua condição de vulnerabilidade pela ausência de expertise no mercado financeiro de imóveis.
3. Deu-se provimento ao recurso.